Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca e apreensão. Violação de domicílio. Não ocorrida. Dosimetria da pena. Primeira fase. Fração de aumento. Segunda fase. Confissão espontânea parcial. Reincidência. Compensação parcial. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a existência de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão no domicílio do réu, em razão de suposta violação de domicílio, conforme o art. 5o, XI, da Constituição Federal; (ii) a fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena; e, (iii) o reconhecimento da confissão espontânea parcial e sua compensação parcial com a agravante da reincidência.
III. Razões de decidir.
3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito.
4. Para o aumento da pena-base, orienta-se a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea parcial se o apelante admitiu a guarda da droga apreendida. Contudo, a compensação com a agravante da reincidência será parcial, prevalecendo o agravamento da pena em 1/12, conforme entendimento consolidado do c. STJ e deste e. Tribunal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, 77; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-RG, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.11.2020; STF, AgRg no RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 3.8.2021; TJDFT, Acórdão 1654062, 07402872620228070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.1.2023; TJDFT, Acórdão 1949137, 0705674-97.2024.8.07.0003, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024.